Tribunal: TJSP
Processo: 0006225-60.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006225-60.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JEFERSON
NAOTO THEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006225-60.2020.8.26.0026 -Voto no 17.712
2
VOTO no. 17.712
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0006225-60.2020.8.26.0026 (processo digital)
Comarca: Bauru DEECRIM 3a RAJ
Execução no. 0011206-06.2018.8.26.0026 (origem)
Agravante: JEFERSON NAOTO THEODORO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso interposto diante
da homologação de cálculo de liquidação de penas,
que adotou o interstício temporal de 3/5 para a
progressão de regime. Sentenciado reincidente que
cumpre pena pela prática de crime equiparado a
hediondo. Inteligência do artigo 112, inciso VII, da
LEP. Dispositivo legal que NÃO exige a reincidência
específica para observância da maior fração. Agravo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
JEFERSON NAOTO THEODORO contra a decisão noticiada a fls.
35/37, através da qual se homologou o cálculo de penas, adotando-
se o interstício de três quintos (3/5) para progressão de regime.
Sustenta a Defensoria Pública que o sentenciado cumpre reprimenda
em face de condenação por crime equiparado a hediondo, sendo
reincidente simples. Afirma que o disposto no artigo 112, inciso VII, da
Lei de Execução Penal aplica-se ao condenado reincidente específico
em delito de tal natureza, daí porque, no caso, deve incidir o inciso V
daquele mesmo dispositivo legal, diante da novel Lei no. 13.964/19,
mais benéfica ao reeducando. Almeja, pois, o refazimento do cálculo,
de modo a constar a fração de dois quintos (2/5) para concessão da
benesse (fls. 01/05).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
40/45), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 47),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006225-60.2020.8.26.0026 -Voto no 17.712
3
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
59/63, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que JEFERSON NAOTO THEODORO cumpre pena total de oito (8)
anos, cinco (5) meses e quinze (15) dias de reclusão, atualmente em
regime fechado, em face de condenações pela prática de tráfico de
drogas e furto.
No caso, o juiz das execuções homologou o cálculo
de liquidação de penas de fls. 27/29, adotando-se a fração de três
quintos (3/5) para a progressão de regime com relação à reprimenda
atinente ao crime de tráfico de drogas, considerada a reincidência do
sentenciado, solução que não merece reparo.
Com efeito, a Lei no. 13.964/2.019 alterou a redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal e passou a exigir, para
obtenção do benefício em realce, o cumprimento de 60% da sanção
correspondente à condenação por delito hediondo ou equiparado ao
reeducando reincidente, em nada importando apurar se a recidiva
seria genérica ou específica (inciso VII).
A propósito, o revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no.
8.072/90 já estipulava, para a promoção de regime, o requisito
objetivo consistente no cumprimento de dois quintos (2/5) da pena
para os condenados primários e três quintos (3/5) diante dos
apenados reincidentes (NÃO exigindo a recidiva específica), algo que
se manteve com a nova redação do artigo 112 da Lei no. 7.210/84,
em seus incisos V e VII, respectivamente.
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal de
Justiça que, “No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de
origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos
crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006225-60.2020.8.26.0026 -Voto no 17.712
4
aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual
a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência
específica ou não. (...) Por fim, deve-se deixar expressamente
consignado que, no caso em tela, não há falar nem em lei mais
benéfica e nem em, de qualquer forma, prejudicial ao apenado, tendo
em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado
'Pacote Anticrime') corresponde exatamente à anterior fração de 3/5”
(STJ, HC 596572/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, decisão
monocrática, publicação 14-08-2020, grifei).
Ademais, não se pode ignorar que o “Pacote
Anticrime” trouxe modificações que enrijeceram a legislação, sendo
ilógico ou irracional que o legislador exigisse, do condenado
reincidente, o cumprimento de interstício idêntico ao observado
diante de sentenciado primário.
Conforme disposição normativa expressa (artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal), tem-se que a fração de dois
quintos (2/5) almejada pela Defesa diz respeito ao “condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” (grifei e
destaquei).
Como bem anotou o Promotor de Justiça, “Quando
opta o legislador pela reincidência específica, o faz de maneira
expressa. (...) Tanto é verdade que a jurisprudência fixou entendimento
que o revogado parágrafo 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90, não exigia
reincidência específica, levando em consideração a ausência de
previsão expressa... (...) Seguindo tal lógica, é certo que as reformas
operadas pela recente Lei no 13.964/19 NÃO se exigem a reincidência
'específica', mormente porque carecem de menção expressa” (fls.
42/44).
Recentíssimo
julgado
desta
Colenda
Câmara
Criminal não destoa, litteris: “O recorrente - repito - diz que fará jus à
almejada progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo,
nos termos do referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006225-60.2020.8.26.0026 -Voto no 17.712
5
de clareza solar, no sentido de que essa fração só é aplicável a
sentenciado primário, o que não é o caso de SILVA, que é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que determinou o
cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder pleitear a
progressão de regime prisional” (TJESP, Agravo de Execução Penal no.
0001663-14.2020.8.26.0509,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 18-07-2020).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)